Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-05.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0002870.05.2017.8.11.0078
RECORRENTE: MARCOS PEDROSO.
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário com pedido de liminar interposto por Marcos Pedroso (ID-35176493) com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-9465482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – ICMS - REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - BENS QUE SE DESTINAM AO USO DO PRÓPRIO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - COMPROVADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA PARA O TRANSPORTE – NULIDADE DA INFRAÇÃO E MULTA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA EXCESSIVO - EFEITO CONFISCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de ICMS, nos termos do art. 4o da Lei estadual no 7.098/1998.
A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98.
A circunstância, porém, de não incidir ICMS sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória (ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária.
Reduz-se o valor da multa aplicada quando esta ultrapassa, em muito, o valor do crédito tributário, sob pena de se configurar o efeito confiscatório.” (RAC n. 0002870-05.2017.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019).
Opostos os Embargos de Declaração, foram estes rejeitados – ID-31651956.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 150, inciso IV da CF, bem como Lei local – convênio ICMS 52/91, no qual o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 64a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Brasília-DF, no dia 26/09/1991, concedeu redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, mantidas pelo Convenio ICMS 01/2000, ambos do Estado de Mato Grosso.
Alega abusividade na cobrança da multa, haja vista acima do permissivo legal, sendo considerada como confisco.
Por tais fundamentos, entendemos que a decisão deva ser reformada, posto que contrariou a Constituição Federal em seu artigo 150, inciso IV, ao deixar de aplicar a norma local (Convênio ICMS 52/91, mantidas pelo Convênio ICMS 01/2000, ambos do Estado de Mato Grosso), que determina que nas operações que envolvam máquinas e implementos agrícolas a alíquota aplicada é de 5,6% (cinco virgula seis por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, o que geraria um suposto tributo no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), o acórdão recorrido manteve a multa em mais de 300% (trezentos por cento) do valor do tributo, conforme já declinado neste recurso, evidenciando-se assim a caracterização de multa confiscatória em desfavor do ora recorrente.
Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, haja vista a iminência do Recorrente sofrer ação executiva com constrição de bens e valores, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-36189470 e 36251974.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-36478477.
Regularmente intimado, deixou a parte Recorrida de apresentar suas contrarrazões – ID-46659498.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação do dispositivo da legislação constitucional e há divergência jurisprudencial, negando vigência ao art. 150, inciso IV da CF, bem como Lei local – convênio ICMS 52/91, ao não observar os as peculiaridades sobre o caso em apreço, que ora se questiona, sendo imposta de forma totalmente arbitrária e desproporcional, bem como lei federal interpretação divergente da que lhe havia atribuído outro tribunal.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Quanto ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, no montante de R$300.000,00: trezentos mil reais, certo é que esta quantia ultrapassa, e muito, o valor do crédito tributário, no importe de R$ 102.000,00: cento e dois mil reais, acaso incidisse ICMS na operação, a evidenciar o caráter confiscatório.
[...] - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do 'quantum' pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).
Dessa forma, impõe-se a diminuição do valor da multa em montante equivalente ao do imposto, qual seja R$ 102.000,00: cento e dois mil reais.
[ ... ] Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018).
Ademais, acentuo que não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivo de lei, mas, sim, de simples aplicação de entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, violação a cláusula de reserva de plenário.
[...] Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário é necessário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. Na espécie, o Tribunal a quo limitou-se a aplicar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência do ICMS, sem fundamentar-se em dispositivos constitucionais. Inexiste, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. [ ... ]. (Trecho do voto da relatora: STF, Primeira Turma, RE 810079/SE AgR, Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2015).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL N. 0002870.05.2017.8.11.0078
RECORRENTE: MARCOS PEDROSO.
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Marcos Pedroso (ID-35176479) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-9465482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – ICMS - REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - BENS QUE SE DESTINAM AO USO DO PRÓPRIO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - COMPROVADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA PARA O TRANSPORTE – NULIDADE DA INFRAÇÃO E MULTA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA EXCESSIVO - EFEITO CONFISCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de ICMS, nos termos do art. 4o da Lei estadual no 7.098/1998.
A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98.
A circunstância, porém, de não incidir ICMS sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória (ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária.
Reduz-se o valor da multa aplicada quando esta ultrapassa, em muito, o valor do crédito tributário, sob pena de se configurar o efeito confiscatório.” (RAC n. 0002870-05.2017.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019).
Opostos os Embargos de Declaração, foram estes rejeitados – ID-31651956.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 150, inciso IV da CF, bem como Lei local – convênio ICMS 52/91, no qual o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 64a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Brasília-DF, no dia 26/09/1991, concedeu redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, mantidas pelo Convenio ICMS 01/2000, ambos do Estado de Mato Grosso.
Alega abusividade na cobrança da multa, haja vista acima do permissivo legal, sendo considerada como confisco.
Por tais fundamentos, entendemos que a decisão deva ser reformada, posto que contrariou a Constituição Federal em seu artigo 150, inciso IV, ao deixar de aplicar a norma local (Convênio ICMS 52/91, mantidas pelo Convênio ICMS 01/2000, ambos do Estado de Mato Grosso), que determina que nas operações que envolvam máquinas e implementos agrícolas a alíquota aplicada é de 5,6% (cinco virgula seis por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, o que geraria um suposto tributo no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), o acórdão recorrido manteve a multa em mais de 300% (trezentos por cento) do valor do tributo, conforme já declinado neste recurso, evidenciando-se assim a caracterização de multa confiscatória em desfavor do ora recorrente.
Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, haja vista a iminência do Recorrente sofrer ação executiva com constrição de bens e valores, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-36189470 e 36251974.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-36478477.
Regularmente intimado, deixou a parte Recorrida de apresentar suas contrarrazões – ID-46659498.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão do Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação do dispositivo da legislação constitucional e há divergência jurisprudencial, negando vigência ao art. 150, inciso IV da CF, bem como Lei local – convênio ICMS 52/91, ao não observar os as peculiaridades sobre o caso em apreço, que ora se questiona, sendo imposta de forma totalmente arbitrária e desproporcional, bem como lei federal interpretação divergente da que lhe havia atribuído outro tribunal.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“Quanto ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, no montante de R$300.000,00: trezentos mil reais, certo é que esta quantia ultrapassa, e muito, o valor do crédito tributário, no importe de R$ 102.000,00: cento e dois mil reais, acaso incidisse ICMS na operação, a evidenciar o caráter confiscatório.
[...] - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do 'quantum' pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).
Dessa forma, impõe-se a diminuição do valor da multa em montante equivalente ao do imposto, qual seja R$ 102.000,00: cento e dois mil reais.
[ ... ] Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018).
Ademais, acentuo que não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivo de lei, mas, sim, de simples aplicação de entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, violação a cláusula de reserva de plenário.
[...] Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário é necessário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. Na espécie, o Tribunal a quo limitou-se a aplicar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência do ICMS, sem fundamentar-se em dispositivos constitucionais. Inexiste, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. [ ... ]. (Trecho do voto da relatora: STF, Primeira Turma, RE 810079/SE AgR, Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2015).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.